Tribunal: TJES
Processo: 5029948-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029948-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECIO DUARTE DO NASCIMENTO NETO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029948-59.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DÉCIO DUARTE DO NASCIMENTO NETO

RECORRIDA): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
.
INVESTIGADOR DA POLÍCIA. APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TERMO INICIAL A SER CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO- RECURSO INOMINADO PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Em síntese, o Recorrente DECIO DUARTE DO NASCIMENTO NETO ajuizou ação de cobrança em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o recebimento de férias não gozadas, ou seja, antes de se aposentar, deixou de usufruir de 03 (três) períodos de férias. Dessa forma, almejam o recebimento de indenização a título de férias, pelos períodos não gozados.

O Recorrido, em sua defesa alegou prejudicial de prescrição, o que foi acolhido pelo juízo sentenciante em sua fundamentação, a saber:

[...] Penso que o momento a partir do qual o Requerente poderia exercer o seu direito de ação contra a fazenda pública não é a data em que publicada a sua aposentadoria no diário oficial, mas sim a data da sua efetiva aposentadoria, que inequivocamente, ocorreu há mais de cinco anos da propositura da ação.

Assim sendo, considerando que o Requerente se afastou das atividades para aposentadoria em 15/02/2017 e que esta é a data da sua aposentadoria, teria até o dia 15/02/2022 para o ajuizamento da demanda, salvo comprovada interrupção do prazo prescricional. Entretanto, o ajuizamento da ação só ocorreu em 19/09/2022, restando, pois, fulminada pela prescrição.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso II, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado com a decisão do juízo “a quo”, o Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, de modo que seja afastada a prejudicial de mérito de prescrição, bem como o acolhimento dos pedidos contidos na petição inicial.

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões, advoga pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Muito embora a r. sentença tenha concluído pela ocorrência da prescrição, por considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional o dia do afastamento do Recorrente para aposentadoria (15/02/2017), esse não é o entendimento adotado por esta Turma Recursal. Nesse sentido, vejamos o que restou decidido no julgamento do Recurso Inominado n. 5009850-53.2022.8.08.0024, a saber:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE.
TERMO INICIAL A SER CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ/ES. Recurso Inominado n. 5009850-53.2022.8.08.0024, TERCEIRA TURMA RECURSAL. Relator: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN, publicação em 18/08/2023).

Assim, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o
dia da publicação do ato de concessão de aposentadoria
, que ocorreu no dia 20/09/2022, como se verifica no ID 7840279, p. 15.

Considerando que o prazo prescricional é de 05 anos, a parte Recorrente teria até o dia 20/09/2022 para o ajuizamento da ação de cobrança, que ocorreu no dia 19/09/2022.

Dessa maneira, entendo que a pretensão não se encontra prescrita. Portanto, voto por afastar a prejudicial de mérito acolhida na sentença de ID 7840540.

Quanto ao mérito, com fundamento na Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3º CPC), estando o processo devidamente instruído e tratando-se de matéria meramente de direito, passo a sua análise.

Pois bem.

Analisando os autos, constato que o Recorrido, apesar de impugnar a falta de gozo das férias, na contestação, não comprova que teria as concedido ao Recorrente. Logo, o Estado do Espírito Santo não se desincumbiu do seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC).

As férias são um período de descanso após um ano de trabalho, e seu pagamento inclui o salário do período acrescido de um terço, de previsão constitucional.

A Carta Magna, no art. 7º, inciso XVII, estabelece como direito o pagamento de férias com um terço a mais do salário. O mesmo direito é garantido aos servidores públicos no art. 39, § 3º.

O direito à indenização das férias não gozadas surge quando o servidor é desligado, pois ele não pode decidir o momento de gozo das férias. Com o desligamento, a única via possível é a indenização.

O pedido de aposentadoria inclui a concessão ou indenização de todos os direitos não fruídos pelo servidor.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721.001 (Tema 635), no sentido de que “
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
”.

A jurisprudência também garante a indenização de férias não gozadas. O STF decidiu que servidores que não podem usufruir de suas férias têm direito à indenização para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Nosso Tribunal de Justiça já decidiu favoravelmente sobre a indenização de férias não gozadas, reforçando a vedação ao enriquecimento sem causa, a saber:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Servidor Público Estadual, em regra, faz jus à percepção de 01 (um) período concessivo de férias, a cada ano de efetivo serviço prestado, admitindo-se a acumulação das férias por, no máximo, 02 (dois) períodos, nos termos do artigo 115, caput e § 1º da Lei Complementar nº 46/1994,
devendo a Administração Pública conceder ao Servidor Público, obrigatoriamente, ao menos uma das férias vencidas, antes que se complete o terceiro período concessivo, caso contrário, por consectário lógico, subsistirá direito à respectiva indenização
. II. A despeito de a norma consubstanciada no § 9º, do artigo 115, da Lei Complementar nº 46/1994, estabelecer acerca da perda do direito ao gozo das férias ou da sua conversão em pecúnia, caso acumuladas por 03 (três) ou mais períodos concessivos, certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situações deste jaez, vêm entendendo ser devida a indenização. Precedentes. III.
O direito à indenização independe do motivo pelo qual o Servidor Público deixou de gozar férias ao longo do período concessivo.
Trata-se, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado. Caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. IV. Recurso conhecido e provido" (TJES, Apelação Cível nº 024140398173, Relator: Exmo. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 25/06/2019 e data da publicação no Diário: 09/08/2019). (Grifo nosso).

É desnecessário requerimento expresso para a concessão do afastamento como requisito para a conversão em pecúnia, conforme entendimento desta Turma Recursal, a saber:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Inominado 5002682-97.2022.8.08.0024, Relator Giselle Onigkeit, 3ªTurma Recursal, julgado em 14/12/2022). (Grifo nosso).

Portanto, é legítima a pretensão do Recorrente quanto à indenização das férias não gozadas, nos períodos aquisitivos de 2006, 2007 e 2008, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. Assim, o autor tem direito ao pagamento das férias não usufruídas de forma indenizada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento, em favor do recorrente DECIO DUARTE DO NASCIMENTO NETO, da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas referentes aos períodos aquisitivos de 2006, 2007 e 2008, observado o último subsídio da ativa, acrescidos de juros de mora e atualização monetária a partir da data da publicação do ato de concessão de aposentadoria, pelos índices definidos no Tema 810 do STF, e, a partir da vigência da EC 113/2021, correção exclusiva pela SELIC.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)